Tribunal: TJSP
Processo: 1001766-16.2020.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de cláusulas de contrato bancário.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo do requerido.
Contrato bancário de empréstimo pessoal não consignado. Juros remuneratórios.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Excepcionalmente, é admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios, quando delineada a abusividade desse encargo, o que ocorreu no caso dos autos.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de cláusulas de contrato bancário.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo do requerido.
Contrato bancário de empréstimo pessoal não consignado. Juros remuneratórios.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Excepcionalmente, é admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios, quando delineada a abusividade desse encargo, o que ocorreu no caso dos autos.
Autor aderiu a três contratos de empréstimos oferecidos pelo requerido, com previsão contratual de juros remuneratórios em 22% a.m. e 987,22% a.a. Encargos pactuados superam três vezes a média praticada pelo mercado em operações equivalentes, à época da contratação, conforme tabela disponibilizada pelo Banco Central do Brasil. Limitação à taxa média de mercado. Aplicação do Tema 234 do STJ.
Recálculo das prestações e apuração de saldo credor, a ser restituído ao autor, na forma simples. Ausência de pedido de repetição em dobro do indébito em grau recursal.
Sentença mantida. Recurso desprovido.